Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. ATOS LIBIDONOSOS. SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. RELEVÂNCIA. FIRMEZA. AUSÊNCIA. NÃO CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima.
II - Nada obstante, as declarações da vítima devem ser firmes e coerentes, apresentando todos os detalhes das supostas condutas delituosas, o que não ocorreu no caso concreto, em que a narrativa da criança não se mostra espontânea, sendo certo que ela não apresenta desconforto ao prestar depoimento, ao contrário do que se vê em casos da espécie.
III - Nesse passo, não se pode dizer que a mera repetição da narrativa da menor, prestada apenas para uma das pessoas da família, seja suficiente para o convencimento acerca da autoria.
IV - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
V - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.